Tribunal: STM
Processo: 7000681-57.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000681-57.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: FRANCISCO TIAGO SOUSA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar defensiva, de nulidade da prova por violação das garantias
constitucionais do acusado, por falta de amparo legal; por unanimidade,
rejeitou a segunda preliminar defensiva, de nulidade da prova por quebra da
cadeia de custódia, por falta de amparo legal. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo, para manter inalterada a
Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA não participaram do julgamento.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/11/2021 21:23:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2114db4346
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000681-57.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
Ex-T1 TCO FRANCISCO TIAGO SOUSA SILVA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 229 DO CPM. VIOLAÇÃO DE RECATO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DISCIPLINAR
DESVINCULADA DOS FATOS DO PROCESSO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE NA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO
VERIFICAÇÃO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO EXECUTADA EM
CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. VIOLAÇÃO DE RECATO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE DE UMA
REPRIMENDA PROPORCIONAL AO DELITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
In casu, não há que falar em nulidade da prova, consistente na apreensão do
celular do apelante, sob o argumento de que este foi coagido com a imposição
de prisão disciplinar.
A custódia disciplinar foi determinada em virtude de sindicância relacionada a
fatos anteriores aos dos autos, e foi determinada pela respectiva autoridade
administrativa competente, nos exatos termos do art. 5º, inciso LXI, da
Constituição Federal. Preliminar de nulidade da prova rejeitada por
unanimidade.
De igual modo, não se observa a ocorrência de nulidade na cadeia de custódia
da prova, pelo fato de o celular ter sido apreendido em poder de um colega de
caserna do apelante, uma vez que constam nos autos, de forma clara e
precisa, como a apreensão do celular ocorreu, nos exatos termos do art. 179,
inciso I, alínea "c", do CPPM.
Ademais, os outros elementos probatórios demonstram, de maneira inconteste,
a autoria e a materialidade delitiva, a exemplo da confissão do acusado em
juízo e da prova testemunhal. Preliminar de quebra da cadeia de custódia
rejeitada por unanimidade.
No mérito, o crime de violação do recato se consumou no momento em que o
apelante, de maneira deliberada e sem autorização ou conhecimento, captou
filmagens da vítima nua, através da janela do alojamento, enquanto ela
trocava de roupa.
Quanto à pena aplicada, esta se mostra adequada e dentro dos limites legais
do art. 69 do CPM, mormente, o apelante, além de ter filmado a vítima em seu
momento de intimidade, expôs o vídeo aos seus colegas de caserna, o que
justificou a aplicação da reprimenda acima do mínimo legal.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Gen. Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de
nulidade da prova por violação das garantias constitucionais do acusado, por falta de amparo legal; por
unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de nulidade da prova por quebra da cadeia de
custódia, por falta de amparo legal. E, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
defensivo, para manter inalterada a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 27 de outubro de 2021.

Ministro Gen. Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/11/2021 21:23:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2114db4346

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela defesa, contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça, lavrada
nos autos da Ação Penal Militar nº 7000060-85.2019.7.10.0010, que condenou o ex-T1/TCO (Taifeiro-
Cozinheiro) FRANCISCO TIAGO SOUSA SILVA à pena de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, como
incurso no crime militar de Violação de Recato (art. 229, caput, do CPM), a ser executada no regime aberto,
com o direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e de recorrer em liberdade.

Narra, em síntese, a Exordial Acusatória que (evento 1, doc. 1 da APM):

"(...) De acordo com as provas e depoimentos colhidos durante a realização do
inquérito, no dia 21 (vinte e um) de junho de 2018, Francisco Tiago se dirigiu ao
alojamento feminino e deixou o seu telefone celular encostado do lado de fora de uma
das janelas do referido alojamento. Tal janela não estaria coberta por cortina, com
isso, o indiciado colocou o seu aparelho em modo de gravação de vídeo, focando na
porta do banheiro. Dessa forma, o investigado conseguiu capturar imagens de quando
a 2º Ten Rebeca Pinho estava despida dentro do alojamento no dia "suso"
mencionado.
Em seu depoimento de fls. 49/51, o 3º Sgt SEF CAPELA relatou que, no dia 22 (vinte e
dois) de junho de 2018, o acusado teria pedido carona, e (...) disse que tinha um vídeo
para lhe mostrar. Já dentro do veículo, o acusado mostrou a filmagem que havia feito,
no dia anterior, da ofendida. Assim, o 3º Sgt Capela confirmou que os boatos eram
verdadeiros, e que a 2º Ten Rebeca Pinho, de fato, havia sido filmada enquanto
trocava de roupa nas dependências da BAFZ. Vale frisar que o fato em tela foi
devidamente repassado ao 1º Sgt Eduardo.
Todo o exposto foi confirmado pelo 2º Ten QOCON MED Adriano Antunes de Assis (fls.
46/48), que, em seu depoimento de fls. 46/47, atestou ter visto o vídeo no celular do
acusado, e que este lhe detalhou que, para poder fazer a filmagem, colocava o celular
já filmando na janela, e depois apenas retornava para buscá-lo.
O S1 QSD SAU Marcelo Augusto Siqueira também ratificou que o responsável pela
filmagem foi o Sr. Tiago, além disso, acrescentou que assistiu ao vídeo em questão
pelo celular do investigado (fls. 84/86).
Ademais, muito embora em seu interrogatório de fl. 101, Francisco Tiago tenha
optado por fazer uso ao seu direito de permanecer em silêncio, à fl. 70 consta a sua
confissão. Nela, o denunciado assume ter realizado a filmagem envolvendo a, à época,
aspirante-a-oficial Rebeca Romero, enquanto esta estava presente no alojamento, sem
vestes, no serviço do dia 21 (vinte e um) de junho de 2018.
Demais disso, o Laudo Pericial de fls. 218/220 confirma a existência de um arquivo de
vídeo em um dos aparelhos celulares apreendidos na residência do investigado
(Samsung Galaxy S7), e que o "suso" mencionado vídeo continha imagens de uma
mulher despida em um alojamento.
Após análise do aludido vídeo, pode-se concluir que se trata de filmagem feita por
Francisco Tiago no dia 21 (vinte e um) de junho de 2018, a qual contém imagens da
ofendida nua. Constata-se, pois, que autoria e materialidade restaram devidamente
comprovadas nos autos do Inquérito Policial Militar em epígrafe, praticando o
denunciado o crime de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do Código Penal.
Ante o exposto, face a Lei nº 13.491/17 que ampliou a competência da Justiça Militar
da União com a nova redação do art. 9º, II, do CPM, pois passaram a ser crimes
militares os previstos também na legislação penal, quando praticados na hipótese do
art. 9º, I e II do CPM, a conduta de Francisco Tiago Sousa Silva incide nas tenazes do
artigo 215-A (Importunação sexual) do Código Penal, razão por que requer o Órgão do
Parquet Castrense, seja FRANCISCO TIAGO SOUSA SILVA citado, após recebida e
autuada a presente denúncia, para que se veja processar e julgar pelo Órgão que
o Superior Tribunal Militar definir como competente, face a repercussão geral
dada ao tema no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (...)". (Grifos nossos.)

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/11/2021 21:23:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2114db4346
Constam nos autos do respectivo IPM os seguintes documentos:

- Portaria de instauração (evento 1, doc. 4, fl. 5);
- Representação por mandado de busca e apreensão e quebra do sigilo de dados
telefônicos (evento 1, doc. 7, fls. 14/20);
- Escala de Serviço do dia 21/6/19 (evento 1, doc. 9, fls. 23/24);
- Termos de Inquirição de Testemunhas (evento 1, docs. 10, 14 e 17);
- Termo de Inquirição de Investigado (evento 1. doc. 21);
- Procuração (evento 1, doc. 23, fl. 81);
- Fotos do Alojamento Feminino (evento 1, doc. 26, fls. 94/96);
- Relatório (evento 1, doc. 27);
- Solução (evento 1, doc. 29);
- Pedido de Diligências Complementares (evento 08);
- Termo de Inquirição de Testemunha e da Ofendida (evento 33. doc. 03);
- Laudo Pericial dos equipamentos eletrônicos do réu (evento 33. doc. 08);
- Relatório Complementar (evento 33, doc. 09);
- Pedido de Diligências Complementares (evento 36);
- Diligências Cumpridas (evento 42, fls. 1/16); e
- Relatório Complementar (evento 42, fls. 17/20).

Consta, ainda, em apenso aos autos principais, Pedido de Busca e Apreensão requerido pela Autoridade de
Polícia Judiciária Militar, em que foram apreendidos equipamentos eletrônicos do investigado, tais como
notebooks, celulares, entre outros, conforme Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (evento 10, fls.
3/7, PBAC nº 7000052-45.2018.7.10.0010).

O acusado foi licenciado das fileiras da Aeronáutica a contar de 7/1/2019, conforme informado pelo
Comandante da Base Aérea de Fortaleza, através do ofício nº 4/EC/14672 (evento 24 do IPM).

A Denúncia foi recebida em 5/6/2019 (evento 1, doc. 2, da APM), tendo sido o acusado citado em 14/6/2019
(evento 12, doc. 1).

Em 25/7/2019, a DPU impetrou, nesta Egrégia Corte, habeas corpus, com a finalidade de trancar a Ação
Penal em tela, aduzindo que a conduta era atípica. Em consequência, este Tribunal conheceu e denegou a
ordem por falta de amparo legal (evento 37 do HC nº 7000783-16.2019.7.00.0000).

Em audiência realizada no dia 31/7/2019, o Parquet Castrense requereu o aditamento da Denúncia, a
fim de alterar a capitulação do crime previsto no art. 215-A ( Importunação sexual) do CP
comum, para o delito de Violação de Recato, previsto no art. 229 do CPM, o que foi deferido pelo
Juízo, oportunidade em que o acusado foi novamente citado (eventos 38 e 39).

Na mesma ocasião, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo MPM, que informaram:

- 2º Ten QOCON MED Adriano Antunes de Assis, que:

(...) era chefe da emergência na época dos fatos, e que na segunda feira, o Sargento
Capela o procurou e disse que precisava informá-lo acerca de um fato, o relatando que um
grupo de militares estavam reunidos assistindo vídeos, e ao se aproximar para ver do que
se tratava, se deparou com uma filmagem das instalações da base, e que não concordou
em assistir. Ademais, ao saber dos fatos, a testemunha se dirigiu ao comandante do
hospital, que na época era o Major Gerson, indagando-o acerca de qual conduta deveria
tomar diante de tal situação. Em virtude do fato ter sido praticado por um dos integrantes
da equipe de emergência, a testemunha afirmou para o ex-comandante que gozava de
confiança entre os militares em questão, e o solicitou para que pudesse assistir o vídeo e
confirmar a veracidade dos fatos. Que ao conseguir a devida autorização, a testemunha se
dirigiu até o acusado e o indagou em relação ao vídeo. Que viu o vídeo na íntegra, cujo
período de duração se limitava em 22 segundos, e que de acordo com as informações
provenientes do Sargento Capela, três pessoas estavam reunidas assistindo ao vídeo e
afirmou com clareza se tratava da 2º Tenente Rebeca. (...)" (evento 40, vídeos 1-3 da

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/11/2021 21:23:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2114db4346
APM);

- 3S QSS SEF Anderson Luiz Sobral Capela, o qual esclareceu:

(...) que estava de serviço no dia 21, e no dia 22. Que o acusado o mostrou o vídeo,
contudo quando percebeu do que se tratava, recusou-se a continuar assistindo, e advertiu
o réu sobre sua conduta. Que no dia seguinte, em obediência à cadeia hierárquica,
repassou a informação ao 1º Sgt Eduardo, que em seguida informou ao Tenente Adriano.
Que após transmitir os fatos aos seus superiores hierárquicos, não teve mais contato com o
ocorrido. Que, posteriormente, ao passar em um corredor da Base Aérea, por volta das
19h, avistou militares reunidos olhando o celular, não sabendo afirmar sobre o que
estavam olhando. Que o Cabo Silva Sousa havia auxiliado, possivelmente vigiando o local
para garantir a consumação da reprovável empreitada do réu. (...)". (evento 40, vídeos 4-5
da APM).

Por sua vez, em 22/8/2019, a outra testemunha ministerial, ex-S1 Marcelo Augusto Siqueira Moreira, foi
qualificada e inquirida presencialmente, oportunidade em que confirmou os fatos narrados na Denúncia,
sendo seu depoimento gravado em sistema de mídia audiovisual.

Finalizando, o MPM postulou a dispensa da oitiva da ofendida (eventos 59 e 60 da APM).

Em virtude da publicação do Acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Petição nº
7000425-51.2019.7.10.0010, ocorrida em 5/9/2019, o Juízo a quo, em cumprimento ao decidido no IRDR, em
sessão realizada no dia 3/10/2019, submeteu ao Conselho Permanente de Justiça os atos processuais
praticados pelo Juízo monocrático para deliberação e ratificação, os quais foram confirmados em sua
integralidade por unanimidade (evento 97 da APM).

Ato contínuo, as testemunhas da defesa, Cap Int Leonardo Teixeira Marciel e 1º Ten José Vital Brígido Nunes
Júnior, foram qualificadas e inquiridas por meio de sistema áudio visual de captação, nada acrescentando
acerca dos fatos que pudesse afastar a imputação feita ao acusado (eventos 97 e 99 da APM).

Em 4/12/2019, o acusado, FRANCISCO TIAGO SOUSA SILVA, foi qualificado e inquirido na forma da lei,
oportunidade que declarou:

(...) Que estava de plantão juntamente com outros militares no dia dos fatos. Que ficaram
conversando até aproximadamente 23h, e em seguida, alguns militares se recolheram para
o descanso. Que ao avistar a Tenente Rebeca se dirigindo ao alojamento, pegou o seu
celular, e o posicionou na janela em modo filmagem, o deixando lá. Que em seguida,
retornou para buscá-lo, concretizando a sua lascívia intenção. Que no dia seguinte, ao sair
de serviço, o indiciado mostrou o vídeo diretamente do seu celular, sem repassar para
ninguém, ao Sargento Capela. Que este, ao perceber do que se tratava, se recusou a ver, e
advertiu o réu acerca de sua conduta. Que, ao receber uma carona do Tenente Adriano,
este o solicitou para que mostrasse o vídeo, tendo seu pedido acatado. Que não sabe o
porquê de não ter apagado o vídeo. Que posteriormente, sob as orientações do Tenente
Adriano, manteve o arquivo em seu celular. (...)". (evento 134, vídeos 1-4 da APM).

Na fase do art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram (eventos 132/134/137).

Em alegações escritas, o Órgão Ministerial pugnou pela condenação do acusado pelo crime de Violação de
Recato, previsto no art. 229, caput, do CPM, eis que comprovadas a autoria e a materialidade delitivas,
conforme se extrai da prova testemunhal, da confissão do réu no interrogatório, bem como da prova pericial.

Acrescentou que, malgrado o réu tenha filmado e divulgado os fatos captados, ele deverá responder apenas
pelo caput do art. 229 do CPM, em consonância com o entendimento do STM, sob pena de incorrer em bis in
idem (evento 142).

Por seu turno, a DPU, em suas Alegações, requereu, em síntese, a absolvição do réu da imputação do art.
229 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "c", do CPPM, em decorrência da ilicitude da prova produzida,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/11/2021 21:23:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2114db4346
aduzindo que o réu fora preso disciplinarmente com a finalidade espúria de que fosse apreendido seu
aparelho celular, bem como que não ficou claro como o referido equipamento foi apreendido, o que gera a
nulidade da prova. Argumentou, ainda, que houve nulidade na inquirição do acusado, eis que ele foi
interrogado na fase investigatória, sem a assistência de defesa técnica. Por fim, sustentou a ocorrência de
violação à privacidade do acusado, por suposta entrada forçada em sua residência, sem a sua presença na
casa e sem o seu conhecimento (evento 146).

Em Sessão de Julgamento de 9/7/2020, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, indeferiu
todas as preliminares defensivas, e, no mérito, julgou procedente a Denúncia, para condenar o
réu FRANCISCO TIAGO DE SOUSA à pena de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, como
incurso no crime militar de Violação de Recato (art. 229, caput, do CPM), a ser executada no regime aberto,
com o direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade (eventos 173 e 176
da APM).

Inconformada, a defesa interpôs, tempestivamente, a presente Apelação (evento 184). A sentença transitou
em julgado para o MPM em 22/7/2020 (evento 186).

Em suas razões, preliminarmente, a DPU requereu a absolvição do apelante, ante a nulidade da prova obtida
com violação de suas garantias constitucionais, uma vez que a sua prisão disciplinar foi determinada com o
objetivo de intimidá-lo, a fim de obter o vídeo objeto de mandado de busca e apreensão. Aduziu, ainda, que
houve quebra da cadeia de custódia da prova, tendo em vista que o aparelho celular contendo o vídeo foi
apreendido em poder de uma colega do acusado, fato que não consta dos autos. Subsidiariamente, postulou
pela redução da pena-base e pela aplicação da atenuante do art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM (evento 1,
doc. 11).

Em suas contrarrazões, o MPM rebateu todas as teses defensivas, pugnando pela manutenção da Sentença
condenatória (evento 1, doc. 12).

Instada a se manifestar, a PGJM, por meio da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA
SILVA, manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento do Apelo, a fim de manter na íntegra o
decreto condenatório de primeiro grau (evento 7).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/11/2021 21:23:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2114db4346

VOTO

O Apelo é tempestivo e, presentes os demais requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS DO ACUSADO.

Preliminarmente, a DPU pugna pela absolvição de seu assistido, aduzindo que a prova pericial padece de
nulidade, em decorrência da violação das garantias constitucionais do réu, pois o acusado foi compelido a
informar o paradeiro de seu aparelho celular, por meio da custódia disciplinar, e que tal fato ocorreu sem a
presença do defensor constituído.

Todavia, não assiste razão à Defesa.

Inicialmente, cumpre anotar que a busca e apreensão é medida assecuratória do processo penal militar, que
entre outras finalidades, objetiva apreender objetos indispensáveis à prova da infração penal (art. 172,
alínea "e", do CPPM).

Nessa senda, acerca do procedimento a ser seguido, dispõe o art. 179 do CPPM, in verbis:

Art. 179. O executor da busca domiciliar procederá da seguinte maneira:
I — Se o morador estiver presente:
a) ler-lhe-á, o mandado, ou, se for o próprio autor da ordem, identificar-se-á e dirá o
que pretende;
b) convidá-lo-á a franquiar a entrada, sob pena de a forçar se não for atendido;
c) uma vez dentro da casa, se estiver à procura de pessoa ou coisa, convidará o
morador a apresentá-la ou exibi-la;
d) se não for atendido ou se se tratar de pessoa ou coisa incerta, procederá à busca;
e) se o morador ou qualquer outra pessoa recalcitrar ou criar obstáculo usará da força
necessária para vencer a resistência ou remover o empecilho e arrombará, se necessário,
quaisquer móveis ou compartimentos em que, presumivelmente, possam estar as coisas
ou pessoas procuradas;
II — Se o morador estiver ausente:
a) tentará localizá-lo para lhe dar ciência da diligência e aguardará a sua chegada, se
puder ser imediata;
b) no caso de não ser encontrado o morador ou não comparecer com a
necessária presteza, convidará pessoa capaz, que identificará para que conste
do respectivo auto, a fim de testemunhar a diligência;
c) entrará na casa, arrombando-a, se necessário;
d) fará a busca, rompendo, se preciso, todos os obstáculos em móveis ou
compartimentos onde, presumivelmente, possam estar as coisas ou pessoas procuradas;
III - se a casa estiver desabitada, tentará localizar o proprietário, procedendo da
mesma forma como no caso de ausência do morador. (...)". (Grifo nosso.)

Do citado dispositivo legal, extrai-se que a presença do morador não é uma condição essencial para o
cumprimento do mandado, que pode ser efetivado, inclusive, se não houver nenhum residente no local ou
se tratar de casa desabitada.

No caso dos autos, tratando-se de casa habitada, a apresentação e a leitura do mandado a qualquer
morador já é suficiente para garantir a legalidade do referido ato, como efetivamente ocorreu, visto que a
companheira do acusado recebeu os militares encarregados da medida que foi autorizada pela Justiça e
acompanhou a realização da busca domiciliar (evento 10, fls. 2-4, do Processo nº 7000052-
45.2018.7.10.0010).

Assim, observa-se que não houve qualquer nulidade no referido procedimento de busca e apreensão,
motivada pela ausência física do réu em sua residência, no momento de cumprimento da medida

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/11/2021 21:23:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2114db4346
assecuratória, concessa venia. Ao contrário, foram asseguradas todas as garantias constitucionais do então
investigado.

Quanto ao argumento defensivo de que foi determinada a prisão disciplinar do réu com o fito de o coagir a
informar a localização de seu celular, não se vislumbra qualquer relação do referido ato com o pedido de
busca e apreensão determinado nos autos.

O réu foi recolhido à prisão disciplinar em virtude de uma sindicância sobre fatos anteriores aos narrados
nos autos, tendo sido determinada pela respectiva autoridade administrativa competente, nos exatos
termos do art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal.

Então, mostra-se, no mínimo, temerário tecer conjecturas a respeito de um suposto desvio de finalidade ao
se proceder na custódia disciplinar do indigitado, como fez a defesa, permissa venia, visto que essa tese não
encontra qualquer amparo no conjunto probatório constante nos autos, além de contrariar, inclusive, a
presunção de legitimidade dos Atos Administrativos. Afinal de contas, houve a expedição, pelo Juiz, do
necessário Mandado de Busca e Apreensão.

Ademais, a sanção disciplinar determinada pela autoridade militar, por se encontrar na esfera administrativa
competente, não possui o condão de contaminar a prova produzida no âmbito criminal, em razão do
princípio da independência entre as instâncias administrativa e penal.

De igual modo, não se verifica a ocorrência de nulidade em virtude de o apelante ter sido questionado, no
bojo do procedimento investigatório, acerca do paradeiro de seu celular, sem a assistência de advogado.

Sabe-se que o IPM constitui procedimento de natureza inquisitorial destinado à formação da opinio delicti do
Órgão Acusatório. Por conseguinte, nessa fase, as garantias do contraditório e da ampla defesa
são mitigadas, até mesmo porque os elementos de informação colhidos no inquérito não se prestam, por si
só, a fundamentar uma condenação criminal.

Além disso, cabe esclarecer que o procedimento administrativo questionado pela Defesa não se tratou na
verdade de um interrogatório, mas sim de pedido de colaboração feito ao acusado.

Aliás, esse fato foi, posteriormente, confirmado pelo próprio acusado que, em interrogatório perante
o Conselho de Justiça, afirmou que não houve excessos por parte dos superiores hierárquicos e
que, inclusive, tinha interesse em colaborar com as investigações, senão vejamos:

"(...) Que eles começaram a me pressionar dizendo poxa, você é um cara inteligente ,
colabore com a gente, eu disse: não, eu vou entregar. Foi quando eles entraram em
contato com o Siqueira, e, como não tinha expediente devido ao jogo da Copa, do Brasil, o
Siqueira não estava na base, aí ele teve que informar onde ele estava, aí foi lá o Capitão
Marciel e pegou o meu celular. Que ele estava na mesa da SAME. Eles passaram em torno
de uma hora, uma hora e meia falando "olha, você tem uma filha, você vai fazer pra
concurso", tentaram por diversas formas me pressionar para que eu falasse. Só que eu
já tinha falado, eles achavam que eu não queria entregar. Só que eu já queria
entregar. O celular tava na base. O local eu já sabia." (evento 134, doc. 01). (Grifos
nossos.)

Como se vê, a tese defensiva não faz o menor sentido, com a devida venia. Logo, não se vislumbrando
qualquer nulidade no cumprimento da medida de busca e apreensão, que pudesse macular as garantias
constitucionais do devido processo legal, o referido pleito defensivo deve ser negado.

Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva por falta de amparo legal.

PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

Prossegue a DPU, aduzindo que houve nulidade na cadeia de custódia da prova, uma vez que o aparelho
celular contendo o vídeo foi apreendido em poder de um colega do acusado, e que tal fato não consta dos
autos, justamente para encobrir a finalidade ilícita da prisão disciplinar do apelante, qual seja, informar a

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/11/2021 21:23:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2114db4346
localização do seu celular.

Todavia, mais uma vez, não merece guarida o pleito defensivo, seja pelos argumentos já explanados no
enfrentamento da preliminar anterior, seja pelos motivos que passo a explanar logo a seguir.

Inicialmente, insta destacar que o Mandado de Busca e Apreensão tinha por objeto vários equipamentos
eletrônicos pertencentes ao apelante, não se restringindo as diligências tão somente à residência dele,
tendo em vista que também abarcava as dependências da Base Aérea de Fortaleza (BAFZ) (evento 10, doc.
01, fl. 02, do Proc. 7000052- 45.2018.7.10.0010).

Assim, diante do insucesso em localizar o aparelho celular na residência do acusado e nas dependências da
Base Aérea, os seus superiores solicitaram sua colaboração, a fim de encontrar o equipamento, tudo nos
termos declarados pelo próprio réu em Juízo.

Após esse questionamento, o apelante informou que o celular estava com um companheiro de caserna, o
ex-S1 Marcelo Augusto Siqueira.

Diante dessa informação fornecida pelo réu, o Tenente VITAL manteve contato telefônico junto ao ex-S1
SIQUEIRA para saber sobre o paradeiro do referido o celular, no que lhe foi informado por este ex-soldado
que o aparelho se encontrava dentro de uma gaveta na mesa de trabalho deste no quartel.

Posteriormente, o ex-S1 SIQUEIRA confirmou toda a versão, em depoimento judicial (evento 59, doc. 01, da
APM).

Portanto, não se observa nenhuma macula que pudesse contaminar a apreensão do celular do réu,
notadamente, pelo fato de que o acusado voluntariamente colaborou para que o celular fosse localizado.

Como se verifica, ao contrário do que afirma a DPU, não há qualquer descompasso na cadeia de custódia da
prova produzida, uma vez que constam nos autos, de forma clara e precisa, de que forma ocorreu a
apreensão do celular.

Dessa maneira, não há qualquer vício ou irregularidade no fato de o apelante ter informado que o
smartphone estava com um colega de caserna, principalmente, em razão da previsão legal constante no art.
179, inciso I, alínea "c", do CPPM, o qual permite que o réu seja convidado a apresentar ou exibir o bem, que
levou a emissão do Mandado de Busca e Apreensão.

Por outro lado, mesmo que o pleito defensivo fosse atendido, retirando-se dos autos as provas derivadas da
busca e apreensão do celular, ainda assim não melhoraria em nada a situação do acusado, haja vista que os
demais elementos probatórios carreados aos autos demonstram, de maneira inconteste, a autoria e a
materialidade delitiva, a exemplo da confissão do acusado em Juízo e da prova testemunhal.

Nesse sentido, andou bem a sentença a quo, que, ao condenar o acusado, ressaltou in verbis:

"(...) Ainda, importante observação deve ser feita. Mesmo que se concordasse com as
razões defensivas, no sentido de que fossem extraídos dos autos todos os
elementos probatórios oriundos da apreensão do smartphone em comento, ainda
assim não haveria substrato suficiente para a absolvição preliminar do acusado.
É que foram produzidos nos autos, tanto na fase investigativa, quanto em juízo,
outros ingredientes de convicção, de forma independente, suficientes para
obrigar este Conselho a analisar (o) mérito da questão. Portanto, a existência de
provas testemunhais aliadas ao próprio interrogatório do acusado seria suficiente para a
análise do mérito, bem como para possível decreto condenatório. (...)" (Grifo nosso.)

Ante o exposto, rejeito a presente preliminar defensiva por falta de amparo legal.

MÉRITO

No mérito, subsidiariamente, a DPU requereu a redução da pena-base, bem como a aplicação da atenuante

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/11/2021 21:23:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2114db4346
de confissão, prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM (evento 1, doc. 11).

Contudo, data venia, a exemplo das outras teses defensivas, essa igualmente não merece prosperar.

In casu, o apelante foi condenado à pena de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, como incurso no
crime militar de Violação de Recato (art. 229, caput, do CPM), por ter maculado a intimidade da 2º Ten
Rebeca Pinho, quando a filmou despida dentro do alojamento feminino.

Segundo narra a Exordial Acusatória, no dia 21 (vinte e um) de junho de 2018, o apelante se dirigiu ao
alojamento feminino e deixou o seu telefone celular, em modo de gravação de vídeo, encostado do lado de
fora de uma das janelas daquele recinto, focando na porta do banheiro, tendo assim conseguido filmar a
nominada Oficial nua, no momento em que trocava de roupas.

Trata-se de crime militar, que resguarda a liberdade individual do indivíduo, reconhecendo a inviolabilidade
do recato pessoal, confirmando a previsão constitucional de proteção à intimidade e à vida privada, prevista
no art. 5º, inciso X, da CF/88, encontrando-se, inclusive, positivado no Direito Penal Castrense no art. 229,
caput, do CPM, in verbis:

Violação de recato
Art. 229. Violar, mediante processo técnico o direito ao recato pessoal ou o direito ao
resguardo das palavras que não forem pronunciadas publicamente:
Pena - detenção, até um ano.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem divulga os fatos captados.

O crime em comento possui como núcleo do tipo a conduta de "violar" o direito ao recato pessoal, à
intimidade da vítima, por meio de processo técnico ou meio artificial, exatamente como no caso ora em
análise, em que o apelante utilizou o seu telefone celular para gravar, de forma clandestina, a ofendida,
totalmente despida ou em trajes íntimos.

De acordo com a melhor doutrina e precedentes jurisprudenciais, entende-se por recato aquilo que há de
mais íntimo na vida da pessoa, caracterizando-se por ser um ato que se oculta à vista e ao conhecimento de
todos, mas que, quando violado, pode causar prejuízos e muitos transtornos, bem como sérios abalos e
ofensas de toda ordem a quem teve sua intimidade violada.

Talvez tenha sido essa preocupação do legislador em querer proteger a inviolabilidade de caráter íntimo dos
militares. Entretanto, a partir do ingresso de mulheres no efetivo das Forças Armadas, esse tipo de delito
possivelmente tenha passado a ter muito mais relevância, pois não é difícil crer que elas sejam as maiores
vítimas desse crime.

Ademais, a autoria do delito restou cristalinamente demonstrada pelos depoimentos das testemunhas e do
próprio acusado, que inclusive confessou a autoria delitiva. (evento 40, doc. 2-4, e eventos 59 e 134, da
APM).

A materialidade, da mesma forma, ficou caracterizada pela prova testemunhal, bem como pelo Laudo
pericial realizado no aparelho celular do acusado, que confirmou a existência de um arquivo de vídeo que
continha imagens de uma mulher nua dentro de alojamento (evento 33, doc. 8, do IPM).

Observa-se, então, que a consumação do crime ocorreu com a violação do recato pessoal da Oficial,
decorrente do comportamento do réu que, de maneira deliberada e sem autorização da ofendida, agindo de
modo ardiloso, captou filmagens íntimas dela, através da janela do alojamento, enquanto a mesma trocava
de roupas.

Claro está que o acusado, ao decidir filmar a Oficial sem roupas dentro do alojamento, agiu com a intenção
voltada para satisfazer sua lascívia e, também, com o intuito perverso de expor a imagem e a intimidade
dela perante os outros militares dentro do quartel em que ambos serviam, o que, a meu sentir, agrava ainda
mais a situação do acusado.

Tal conduta, além de típica, antijurídica e culpável, é imoral e inadmissível em qualquer lugar, porquanto,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/11/2021 21:23:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2114db4346
com muito mais razão ainda no seio da caserna, local em que vigoram os preceitos da hierarquia e da
disciplina, que exigem de seus integrantes, além de um ilibado comportamento ético, a observância de
princípios, de costumes e de valores inerentes ao meio militar.

Nesse sentido, em casos parecidos, tem decidido esta Corte castrense, in verbis:

"(...) As provas carreadas aos autos, compreendendo a confissão do apelante,
ainda na fase inquisitorial, corroborada com as provas testemunhais e o laudo
pericial, foram suficientes para dar suporte ao decreto condenatório. II -
Segundo entendimento desta Corte, pratica o crime de violação ao recato,
descrito no art. 229 do CPM, o militar que, usando a câmara do seu aparelho
celular, tenta violar a intimidade alheia de outro militar, em local sujeito à
Administração Militar. (...). Apelo desprovido. Decisão unânime." ( Apelação nº
0000023-80.2015.7.11.0111. Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data
de Julgamento: 31/5/2016). (Grifo nosso.);
...................................................................................................................
"(...) 1. Existindo provas carreadas aos autos, compreendendo a confissão do
Acusado corroborada com as provas testemunhais, há suficiente suporte à
emissão de um decreto condenatório. 2 . Pratica o crime de Violação ao Recato,
descrito no art. 229 do CPM, o militar que, usando a câmera do seu aparelho
celular, viola a intimidade de outro militar, em local sujeito à Administração
Militar. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime." (Apelação nº 7000441-
39.2018.7.00.0000. Relator Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 21/11/2018). (Grifo nosso.)

Cumpre esclarecer ainda que, não obstante o apelante ter divulgado o vídeo, mostrando-o a vários colegas
de farda, resta incabível a incidência do parágrafo único do mesmo art. 229 do CPM, in verbis: Na mesma
pena incorre quem divulga os fatos captados.

Isso porque, esta Corte Castrense tem entendido que, quando a divulgação da mídia é feita pelo próprio
autor da violação ao recato da vítima, o agente delituoso deve ser responsabilizado apenas pelo caput do
art. 229 do CPM, sob pena de ferir o princípio do ne bis in idem.

Nesses termos, este Tribunal já decidiu in verbis:

"(...) 3. Apesar de as condutas do caput e do parágrafo único do art. 229 do CPM serem
distintas, uma vez que o caput tipifica a violação ao recato da pessoa (vida privada) por
meio de mecanismos tecnológicos e o parágrafo único criminalizar a conduta de divulgar
aquilo que foi captado, nos casos em que o mesmo indivíduo praticar as condutas
de captar e de divulgar os fatos captados, responderá por um único crime, sob
pena de se incorrer em bis in idem." (Apelação nº 7000708-11.2018.7.00.0000.
Relator para o Acórdão: Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de
Julgamento: 5/6/2019). (Grifo nosso.)

Prossegue a DPU, pleiteando a redução da pena-base, aduzindo que o magistrado valorou negativamente,
no comportamento do apelante, as circunstâncias judiciais de maior extensão do dano e da atitude
de insensibilidade e indiferença do réu, alegando que elas são inerentes à prática do crime em
comento.

No entanto, não há reparo a ser feito na dosimetria da pena, com a devida venia, porquanto a reprimenda
aplicada ao apelante se mostra adequada, razoável e dentro dos limites legais do art. 69 do CPM, senão
vejamos.

A sentença a quo fundamentou a exasperação da pena-base, ao considerar a presença das circunstâncias
judiciais desfavoráveis de maior extensão do dano e da atitude de insensibilidade e de indiferença do
acusado, tendo em vista que, após ter gravado a ofendida desnuda, o apelante ainda procedeu na
divulgação das imagens a diversos colegas de caserna.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/11/2021 21:23:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2114db4346
Ora, não seria justo e razoável reprimir da mesma forma a conduta do indivíduo que só captou ilicitamente
as imagens, e a conduta daquele que, além de filmar, divulga o vídeo para inúmeros militares, exatamente
como ocorreu no presente caso, causando, certamente, um constrangimento muito maior para a vítima,
que, aliás, era sua superior hierárquica.

Assim, em perfeito atendimento aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, o magistrado
aplicou a dosimetria da pena com retidão e de forma coerente, analisando as circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao apelante, bem como as respectivas agravantes e atenuantes, o que resultou em uma pena
justa, em harmonia com sistema trifásico adotado pelo Códex castrense.

A referida sistemática dispõe que: na primeira fase, o magistrado estabelece a pena-base, considerando as
circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM; na segunda etapa, verifica-se a incidência das circunstâncias
agravantes e atenuantes sobre a pena-base; e, por último, define-se a reprimenda final, verificando se há a
presença de causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, pelo que se observou nos autos, essa
fórmula foi aplicada sem qualquer irregularidade.

Se por um lado, é certo que o acusado que grava a pessoa sem roupas e, depois, divulga as filmagens, só
responde por apenas um crime, por outro, também é verdade que não há empecilho para o juiz aplicar uma
reprimenda acima do mínimo legal, com base no seu livre convencimento motivado, diante da análise do
caso concreto.

No contexto examinado, o apelante, de maneira odiosa, filmou a ofendida em seu momento de intimidade e
a expôs aos colegas de caserna, portanto, com razão o Juízo a quo ao proceder ao aumento da pena-base
acima do mínimo legal.

Por fim, ainda questionando a dosimetria da pena, pugna a Defesa pela incidência da atenuante da
confissão espontânea, prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, em virtude de o apelante ter
confessado a autoria delitiva.

Contudo, no caso em espécie, mostra-se incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois
ela só pode ser viável quando pairarem dúvidas sobre a autoria delitiva ou no caso em que o autor do crime
tiver efetivamente colaborado para a elucidação do caso.

Assim, a confissão realizada perante autoridade, quando a autoria do crime não é ignorada nem atribuída a
outrem, repele a atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM.

Neste sentido já se manifestou o STM, in verbis:

"(...) A atenuante da confissão espontânea somente pode incidir quando houver
dúvida acerca da autoria delitiva, fato não demonstrado no presente caso.
Provimento parcial do Recurso defensivo. Decisão unânime ". (Apelação nº 7000862-
29.2018.7.00.0000. Relatora: Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 7/8/2019). (Grifo nosso.)

Desse modo, não há como prosperar a absolvição e a reforma da Sentença requerida pela Defesa, pois,
diante do conjunto probatório carreado aos autos e da comprovação da autoria e da materialidade delitiva,
além da confissão do réu em Juízo, dúvidas não há de que o acusado violou o recato de sua superior
hierárquica, quando se utilizou da câmera de seu aparelho celular, para captar imagens dela completamente
nua ou em trajes íntimos.

Ante o exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.